Tribunal: STF
Processo: Rcl 56230
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Lucas Panegace contra decisão do Juízo de Direito do Departamento Estadual De Execução Criminal Da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que, no curso da execução de nº 0010799-61.2017.8.26.0502, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado a uma pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infração ao art. 157,§ 2º, II, c.c, art, 155, caput, ambos do Código Penal.



    Após o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, a defesa postulou a progressão de pena.



    No entanto, o juízo da execução requereu a realização de avaliação de exame criminológico.



    Daí a presente reclamação, na qual a defesa aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico.



    Alega que o “MM. Juiz de origem determinou, em verdadeiro “despacho padrão”, a realização do exame criminológico, sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto. Como se percebe, a decisão que determinou o exame criminológico é absolutamente vagas e usa apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer decisão judicial.” (eDOC 1, p. 4)



    Por fim, requer seja afasta a exigência de exame criminológico para que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária (eDOC 1).



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    No presente caso, o Juiz de Direito do Departamento Estadual De Execução Criminal Da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo , dispôs o seguinte: 



    “(...)Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade) bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.” (eDOC 8)



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização dos exames, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 



    Ademais, consta da ficha do réu que o reclamante é reincidente. Deve-se ressaltar também a pena elevada a qual foi condenado. Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 



    Entretanto, determine-se a realização do exame criminológico, no prazo máximo de 10 (dez) dias e, na sequência, seja imediatamente realizada a análise da progressão de regime pelo Juízo reclamado. 



    Intimem-se. Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente